Tribunal: TJDFT
Processo: 0744977-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por ROSANIA RIBEIRO DOS SANTOS VIEIRA, contra r. decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em embargos de terceiro apresentados em face de COLÉGIO IDEAL FUNDAMENTAL LTDA., indeferiu o pedido de liminar formulado, pretendendo a suspensão da restrição judicial sobre o veículo I/HYUNDAI TUCSON GL 2.0L - Placa JIN 4345 DF, cor preta, ano/modelo 2009/2010, CHASSI KMHJM81BBAU137804, RENAVAM 00178948179. Relata a Agravante que o Agravado ingressou com uma Ação Monitória (processo no 0703630-30.2019.8.07.0020), em face de CLAUDETE BARBOSA TELES DOS SANTOS, e, na fase de execução, veio a ser penhorado o veículo em questão, a respeito do qual afirma ser de sua propriedade. Sustenta que restou devidamente comprovado ter adquirido o veículo da executada anteriormente ao ajuizamento da monitória, conforme contrato de compra e venda e procuração pública que colaciona aos autos. Ressalta a urgência da medida e requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para tanto, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, entendo ausentes os requisitos autorizadores da medida. Na origem, o MM. Juiz indeferiu o pedido de liminar, sob o fundamento de que não restou demonstrada a transferência da propriedade do veículo penhorado da executada para a Agravante, sobretudo por entender que “a procuração apresentada nos autos (Id. 73201844) não comprova o domínio do bem, apenas concede poderes para realizar transações que envolvam o veículo”. De fato, observa-se, em análise sumária do feito, que a procuração de id. 20407546, embora conste o caráter irrevogável e irretratável do mandato, não preenche os requisitos da procuração com cláusula "em causa própria",ou cláusula in rem suam, assinalado no art. 685 do Código Civil. Nesta modalidade de procuração, o mandatário se converte em dono do negócio, administrando-o como coisa própria, auferindo todas as vantagens ou benefícios dele resultantes, atuando em seu nome e por sua conta. É uma modalidade de cessão indireta de direitos, estipulada no interesse exclusivo do mandatário. Para que uma cláusula in rem suam figure em uma procuração, faz-se necessário que esta satisfaça não só os requisitos e formalidades exigidos para o contrato a que ela se destina, mas que conste do instrumento a individualização do bem, a forma de pagamento e da quitação do preço e menção ao recolhimento dos impostos. Conforme decidido pela 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 4589/PR, de relatoria do Ministro Athos Carneiro, "é mandato em causa própria, e não simplesmente 'ad negotia', aquele em que o mandante confere poderes para alienar imóvel, declara o recebimento do preço, isenta de prestações de contas, passando assim o procurador a agir realmente em seu próprio interesse e por conta própria". No caso dos autos, contudo, a referida procuração não pode ser classificada "em causa própria", uma vez que os elementos consignados no mandato expressam, apenas, que se trata de procuração irrevogável e irretratável, mas não faz menção aos termos do alegado negócio jurídico de compra e venda firmado entre as partes, com os respectivos valores e termo de quitação, inclusive no que tange às questões tributárias. Configura-se, assim, ato de mera gestão negocial de bem, e não de procuração com poder de transferir a propriedade. A propósito: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA. BEM IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. PROCURAÇÃO. CLÁUSULA IN REM SUAM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONFIGURAÇÃO DO TÍTULO TRANSLATIVO DE DIREITOS PARA O MANDATÁRIO. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DO OUTORGANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para configurar uma procuração com cláusula in rem suam, faz-se necessários a satisfação dos requisitos específicos, que não se esgotam nos termos irrevogável, irretratável e sem prestação de contas. 2. O instrumento de mandato, para que tenha validade de um negócio jurídico de compra e venda, deve satisfazer não só os requisitos e formalidades exigidos para o contrato a que ela se destina, mas também precisa preencher os requisitos destas modalidades de contrato, i.e., preço, quitação, forma de pagamento, consenso etc., o que não se observa na hipótese. 3. Não satisfeitos tais requisitos, a referida procuração não pode ser classificada "em causa própria", uma vez que o procurador não está agindo por sua conta, em seu próprio nome, mas sim em nome do outorgante, sendo inapta, pois, para comprovar a efetiva transferência da propriedade. 4. Recurso improvido. Sentença mantida. (TJDFT, Acórdão 1162353, 00053664920178070003, de minha Relatoria, 7a Turma Cível, julgado em 27/3/2019, PJe: 8/4/2019). Também o contrato de compra e venda juntado aos autos não se presta a comprovar a inequívoca transferência do veículo para a Agravante anteriormente ao ajuizamento da ação monitória, que deu azo à penhora ora impuganda, uma vez que não há reconhecimento de firma apta a atestar a data na qual foi realizado o aludido negócio. Portanto, a análise do direito da Agravante demanda dilação probatória, inviável nesta fase processual. Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I. Brasília, 16 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator